Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705460-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Paladar Mineiro Comércio e Distribuição Ltda. – ME contra a decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu o recurso em razão da sua deserção (ID no 36275625). 2. Nas razões de ID no 36677645, a embargante, em suma, alega que a decisão possui contradição, pois apesar do recolhimento do preparo no tempo estipulado no acórdão que negou provimento ao seu pedido de gratuidade de justiça, seu recurso foi julgado deserto. 3. Pede o saneamento do vício apontado com a atribuição de efeito modificativo para que o seu recurso seja conhecido. 4. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 36759445). 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, § 2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelos recorrentes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado. 10. O embargante argumenta que há contradição na decisão tendo em vista que realizou o recolhimento do preparo no prazo assinalado, contudo, seu recurso foi julgado deserto. 11. A gratuidade de justiça foi indeferida, nos termos da decisão de ID no 33145722, págs. 1-3. Foi interposto agravo interno, conhecido e desprovido por unanimidade, ocasião em que foi determinado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado do respectivo acórdão, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (ID no 35050244). 12. O acórdão de ID no 35050244 foi disponibilizada no DJe em 11/5/2022 (ID no 35149754). No ID no 36269735, foi certificado que o prazo de interposição do recurso transcorreu in albis. Também foi certificado que o embargante não providenciou o recolhimento do preparo, conforme certidão de ID no 36269733. 13. O embargante afirma que realizou o pagamento do preparo em 19/5/2022. Contudo, somente agora, nas razões dos embargos de declaração é que providenciou a juntada dos comprovantes, ou seja, intempestivamente. 14. Ainda que o pagamento do preparo tenha sido realizado dentro do prazo determinado, é dever da parte comprovar, nesse mesmo prazo, o cumprimento do ato processual, sob pena de arcar com as consequências processuais de sua desídia. 15. O art. 1.007 do Código de Processo Civil é claro ao consignar que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. 16. Mesmo regularmente intimado, o embargante não demonstrou a regularidade do preparo, tampouco apresentou justo motivo para a juntada intempestiva da guia e do comprovante de pagamento, o que conduziu ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. 17. A contradição a ser sanada por intermédio dos embargos de declaração deve ser a interna, ou seja, inerente ao texto da decisão, em virtude de incongruências entre os fundamentos adotados ou o fundamento e o dispositivo, de forma a dificultar a compreensão do provimento jurisdicional, o que não ocorreu, pois os comprovantes relativos ao preparo não foram juntados no momento processual oportuno. 18. Ausente comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. Dispositivo 19. Conheço os embargos de declaração e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. 20. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO